Tribunal: TJSP
Processo: 1004916-22.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – Não comprovada a contratação – Débito inexigível – Não caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar a inexistência de contrato e a inexigibilidade do débito "consistente na nota fiscal no 23 no valor de R$ 92.830,00" e para condenar os Requeridos à restituição do redutor

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – Não comprovada a contratação – Débito inexigível – Não caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar a inexistência de contrato e a inexigibilidade do débito "consistente na nota fiscal no 23 no valor de R$ 92.830,00" e para condenar os Requeridos à restituição do redutor industrial (obrigação já cumprida) – RECURSO DOS REQUERIDOS IMPROVIDO